Tribunal: TJDFT
Processo: 0008417-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008417-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 24538565, o SINDIRETA requer: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 10913255, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 3 de outubro de 2019, concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 e os rejeitou sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, entendimento este ratificado no julgamento da ADI 5348, cujos acórdãos já foram publicados e transitaram em julgado; b) o saneamento do feito em relação aos substituídos CONCEICAO DE MARIA SOARES DE MEDEIROS, CONSUELO ESPERANÇA ALVES FERNANDEZ, CORINA LINS SOLORZANO, CRERIANE SILVA MEDEIRO DE OLIVEIRA, CRISTINA ALVES DE SOUSA, CRISTINA MARIA DE LUCENA SILVA, CRISTINA MARIA LIRA DE CARVALHO e CRISTINA NERY DE BRITO DIAS, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 10912978, conforme ID(s) 10913077 e 10913123; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos suplicantes para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009 e d) a expedição dos competentes requisitórios em favor das suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 10913150. Manifestação do DF no ID: 25714557. É o relato do necessário. Decido. Destaca-se que, quanto aos substitutos processuais CONCEICAO DE MARIA SOARES DE MEDEIROS, CONSUELO ESPERANÇA ALVES FERNANDEZ, CORINA LINS SOLORZANO, CRERIANE SILVA MEDEIRO DE OLIVEIRA, CRISTINA MARIA DE LUCENA SILVA, CRISTINA MARIA LIRA DE CARVALHO e CRISTINA NERY DE BRITO DIAS, a filiação do sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 10913092 - Pág. 2. Por sua vez, o vínculo funcional com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está demonstrado pelas declarações a seguir: CONCEICAO DE MARIA SOARES DE MEDEIROS (ID 10913092 - Pág. 5); CONSUELO ESPERANÇA ALVES FERNANDEZ (ID 10913092 - Pág. 6); CORINA LINS SOLORZANO (ID 10913092 - Pág. 7); CRERIANE SILVA MEDEIRO DE OLIVEIRA (ID 10913092 - Pág. 8); CRISTINA MARIA DE LUCENA SILVA (ID 10913122 - Pág. 2); CRISTINA MARIA LIRA DE CARVALHO (ID 10913092 - Pág. 10). O ineditismo da demanda evidencia-se pelos documentos abaixo: CONCEICAO DE MARIA SOARES DE MEDEIROS (ID 10913092 - Pág. 20); CONSUELO ESPERANÇA ALVES FERNANDEZ (ID 10913092 - Pág. 23); CORINA LINS SOLORZANO (ID 10913092 - Pág. 26); CRERIANE SILVA MEDEIRO DE OLIVEIRA (ID 10913092 - Pág. 29); CRISTINA MARIA DE LUCENA SILVA (ID 10913092 - Pág. 34); CRISTINA MARIA LIRA DE CARVALHO (ID 10913092 - Pág. 36). Isso posto, declaro saneado o feito em relação aos substitutos processuais CONCEICAO DE MARIA SOARES DE MEDEIROS, CONSUELO ESPERANÇA ALVES FERNANDEZ, CORINA LINS SOLORZANO, CRERIANE SILVA MEDEIRO DE OLIVEIRA, CRISTINA MARIA DE LUCENA SILVA, CRISTINA MARIA LIRA DE CARVALHO. Intime-se o exequente para esclarecer se a servidora CRISTINA ALVES DE SOUSA é filiada ao sindicato de classe, uma vez que o seu nome não se encontra na lista de ID: 10913092 - Pág. 2. Esclareça ainda o SINDIRETA o nome correto da servidora CRISTINA NERY DE BRITO DIAS, haja vista que, no documento de ID 10913122 - Pág. 3, consta o nome CRISTINA NERY DE BRITO PINHEIRO. Brasília, 30 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador